Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726422-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO SIMAO, APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 73491430) proferida em cumprimento de sentença movido contra FÁBIO SIMÃO e APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO, que indeferiu o pedido de penhora de proventos de aposentadoria da agravada-executada, nos seguintes termos: “Defiro a penhora de eventual crédito dos devedores ABIO SIMAO e APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO no rosto dos autos indicados pelo credor (0737172-96.2019.8.07.0001), no valor de R$ 528.234,92. Oficie-se nos termos da Portaria Conjunta n. 17 do TJDFT, de 14/2/2019. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Vindo o Termo de Penhora, ficam os devedores intimado da penhora deferida, podendo apresentar impugnação do prazo de 15 dias. Considerando que a expropriação de bens nos autos acima mencionados encontra-se em estágio avançado e sopesados, ainda, o valor do débito e a natureza excepcional da constrição, INDEFIRO, por ora, a penhora de proventos de aposentadoria/pensão percebidos pela segunda devedora.” 2. O agravante-exequente afirma que a dívida alcança atualmente R$ 528.234,92, ao passo que a agravada-executada recebe proventos de aposentadoria, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência – RGPS bem acima da média da população. 3. Alega que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, conforme jurisprudência do TJDFT. 4. Sustenta que, na demanda, a fixação da penhora em 15% ou outra porcentagem atende ao princípio da proporcionalidade e equilibra o direito do credor à satisfação do crédito, o caráter alimentar da dívida e a dignidade da agravante. 5. Ressalta o risco da prescrição intercorrente e um possível arquivamento do processo. 6. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, “de modo a determinar penhora dos rendimentos líquidos do devedor até a quitação integral” (id. 73491428, pág. 10). 7. Preparo (id. 73505908). 8. É o relatório. Decido. 9. Diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede de recurso, recebo o pedido como antecipação da tutela recursal. 10. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 11. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito de penhora, liminarmente. 12. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 13. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de penhora de percentual do imóvel será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 14. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 15. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora